Tribunal: TJDFT
Processo: 0707876-53.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
PENAL. DESOBEDIÊNCIA. CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. ORDEM DE AFASTAMENTO DADA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA E DESTINADA À PREVENÇÃO E À REPRESSÃO DE CRIMES (OPERAÇÃO “ÁLCOOL ZERO”): INAPLICABILIDADE DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. TIPICIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em desobedecer a ordem legal emanada de policial militar, que, em 03 de dezembro de 2020, por volta das 22h50, na Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 44, Lote 6, SH Bernardo Sayão, Guará/DF, durante operação “álcool zero”, teria solicitado a um grupo de pessoas, que se encontravam aglomeradas, que se afastassem do local (a fim de preservar o limite de segurança da referida operação, garantir a integridade física de todos e evitar fraudes na apuração dos fatos), e o acusado teria se recusado a manter distância.
II. Rejeitada a preliminar de nulidade do auto de flagrante delito, uma vez que: a) sequer teria ocorrido a lavratura do auto de prisão em flagrante, mas sim do termo circunstanciado, em que o detido em situação flagrancial teria assumido o compromisso de comparecimento em audiência perante o juizado (Lei 9.099/1995, artigo 69, parágrafo único) (id 42059609); b) o réu não teria comprovado que estaria a exercer, no local dos fatos, o exercício da advocacia (teria se negado a indicar o nome de seu suposto cliente que teria sido autuado na “blitz” e/ou iria sê-lo), a não respaldar, portanto, a necessidade de presença de representante da OAB para a lavratura do auto respetivo (Lei 8.906/1994, art. 7o, inciso IV); c) ainda que assim não fosse, o termo circunstanciado possui natureza informativa, de modo que eventual irregularidade ocorrida durante a fase investigatória não seria apta a invalidar a ação penal, sobretudo à míngua de comprovação de efetivo prejuízo (Código de Processo Penal, artigo 563). Precedentes do SJT: Quinta Turma, AgRg no RHC 145.950/SP, DJE 07.5.2021; Sexta Turma, HC 586.321/AP, DJE de 28/8/2020.
III. Mérito.
A. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares e motorista habilitado que teria presenciado os fatos) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 7.288/2020 – id 42056358).
B. Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas E.T.M. e P.R.A.A. (policiais militares), os quais confirmaram que (ids 42059686 a 42059691): i) estaria a ocorrer a operação de trânsito “Álcool Zero”; ii) seria comum a aglomeração de pessoas, as quais seriam motoristas de aplicativo, e estariam a oferecer serviço de liberação de veículos eventualmente flagrados durante a operação; iii) essa prática estaria a causar dificuldade à polícia militar; iv) teriam solicitado a essas pessoas que se retirassem do local, e que ali permanecessem somente as pessoas envolvidas na operação; v) o réu teria sido o único a desobedecer essa ordem, sob o fundamento de ser advogado (ou de que aquela área seria pública e ali poderia permanecer).
C. No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha R.G.S.T. (arrolada pela defesa), a qual afirmou que (ids 42059690 e 42059691): i) se encontrava no local dos fatos e que se lembra do acusado; ii) o policial militar teria solicitado que as pessoas que ali se encontravam deixassem o local e teria indicado onde elas poderiam ficar; iii) o acusado teria dito que não iria sair dali e teria apresentado ao policial militar a sua carteira da OAB; iv) após isso, o depoente teria saído do local, porque seria somente um motorista habilitado.
D. Ademais, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
E. Por fim, insubsistente a tese de atipicidade com fundamento na suposta previsão de infração administrativa (Código de Trânsito, artigo 195) à situação fática delitiva, na medida em que a ordem de parada não foi dada por autoridade de trânsito, e sim por policiais militares durante o exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, a elidir, assim, a hipótese de ocorrência tão somente de infração de trânsito (STJ, HC 369.082/SC, 5a turma, DJE 1o.8.2017).
F. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao artigo 330 do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (quinze dias de detenção e quinze dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos).
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 82, § 5o). Sem custas nem honorários.